Tribunal: TJSP
Processo: 1072321-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Candidato reprovado em exame médico para cargo Soldado de 2a Classe na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Edital com cláusula de exclusão de candidatos com desvio de septo nasal – Caso em que a moléstia não causará prejuízos físicos ao exercício da atividade policial – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes jurisprudenciais – Apelação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Candidato reprovado em exame médico para cargo Soldado de 2a Classe na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Edital com cláusula de exclusão de candidatos com desvio de septo nasal – Caso em que a moléstia não causará prejuízos físicos ao exercício da atividade policial – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes jurisprudenciais – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.